Tribunal: STJ
Processo: 2344948-80.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087895 - SP(2025/0359633-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A G G B
ADVOGADOS
: HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
ANA PAULA DIAS RODRIGUES - SP194704
VALÉRIA BRAZ DE BASTOS POSTAL - SP191680
JULIANO DIAS PIRES - SP390280
AGRAVADO
: B B S DE A
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
HENRIQUE BORBA OLDONI - SP444044
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
Documento eletrônico VDA55321829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fdde149f-2ff5-4e22-9f70-4af2b649274b

recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
5. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: fdde149f-2ff5-4e22-9f70-4af2b649274b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087895 - SP(2025/0359633-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A G G B
ADVOGADOS
: HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
ANA PAULA DIAS RODRIGUES - SP194704
VALÉRIA BRAZ DE BASTOS POSTAL - SP191680
JULIANO DIAS PIRES - SP390280
AGRAVADO
: B B S DE A
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
HENRIQUE BORBA OLDONI - SP444044
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Inexiste afronta ao art 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
Documento eletrônico VDA54608711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:27
Código de Controle do Documento: 167b6686-cbe0-4dd5-921d-41e7ddb293e8

recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
5. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e de demonstração de ofensa a dispositivos legais, bem como por
aplicação da Súmula n. 7 do STJ e por falta do devido cotejo analítico (fls. 151-154).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 72):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL COMERCIAL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade de bem de família em cumprimento de sentença,
referente a um imóvel utilizado como salão de eventos.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel comercial
utilizado para exploração econômica pode ser considerado bem de família e,
portanto, impenhorável.
III. Razões de Decidir A
protege da penhora apenas o
Lei no 8.009/1990
imóvel residencial que serve como moradia do devedor e de sua família, não
se aplicando a imóveis comerciais. O agravante não comprovou que o
imóvel serve como sua residência, nem que depende dos aluguéis para sua
subsistência.
IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóveis
comerciais . 2. A alegação tardia de impenhorabilidade sem comprovação
efetiva não é suficiente para afastar a penhora.
Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 131-133).
Documento eletrônico VDA54608711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:27
Código de Controle do Documento: 167b6686-cbe0-4dd5-921d-41e7ddb293e8

Nas razões do recurso especial (fls. 76-86), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos, sob os respectivos fundamentos:
(i)
III, do CPC, sustentando que: a) o acórdão recorrido
art. 1.022,
"considerou inexistentes documentos que existem nos autos, quais sejam, o habite-se
que demonstra sem necessidade de qualquer interpretação o uso misto do imóvel
registrado sob única matrícula, ou seja, o uso comercial sob o n [...] e o residencial sob
n [...], o que é confirmado pela certidão exarada pelo Oficial de Justiça [...] também
carreada nos autos, cujo teor confirma também sem necessidade qualquer
interpretação, que, o Recorrente utiliza uma das edificações [...] como sua moradia"; e
b) "é patente o erro material que da azo à decretação de nulidade para determinar
novo julgamento e também para a reforma da decisão" (fls. 80-81);
(ii) arts. 5o da
e 371, 805 e 835 do CPC, pois, no seu
Lei n. 8.009/1990
entender, houve negativa de vigência aos referidos dispositivos quanto à "ordem de
preferência sobre os recebíveis da locação do imóvel de uso comercial", ao "direito do
devedor [de] sofrer o modo menos gravoso na expropriação de seus bens" e à
"proteção [da] residência, cujo imóvel seja utilizado para este fim, pela entidade familiar
tal como no caso em tela" (fl. 80); e
(iii)
o, XXXV e LV, da CF, afirmando que "se faz mister determinar
art. 5
anulação da decisão recorrida e novo julgamento à luz da interpretação dada por esta
Corte Superior ou, alternativamente reformar a decisão, visando que seja assegurada a
proteção de impenhorabilidade sobre a parte do imóvel cujo uso é residencial [...], sob
pena de óbice à apreciação do judiciário [...] e do (
) direito ao exercício da a ampla
sic
defesa" (fl. 84).
No agravo (fls. 157-166), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 169-176).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo (fls.
199-201).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
Documento eletrônico VDA54608711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:27
Código de Controle do Documento: 167b6686-cbe0-4dd5-921d-41e7ddb293e8

negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 1.022,
III, do CPC.
De fato, quanto à tese de suposto erro material, por ter a Corte a quo
considerado inexistentes documentos que demonstrariam que o recorrente utiliza uma
das edificações como sua moradia (fls. 80-81), a Corte local assim se pronunciou (fl.
73):
Com efeito, o imóvel comercial não é protegido pela impenhorabilidade do
bem de família, conforme estabelecido na
A proteção
Lei no 8.009/1990.
conferida ao bem de família aplica-se exclusivamente ao imóvel residencial
que sirva como moradia do devedor e de sua família.
A despeito de o agravante alegar que reside no imóvel, onde funciona o seu
espaço de eventos, não cuidou de comprovar de forma efetiva as suas
alegações.
Além disso, como bem destacado pelo juízo de origem, é no mínimo de
causar estranheza que o executado tenha deixado para apontar a pretendida
impenhorabilidade apenas nesta fase do julgamento, já que a execução se
arrasta desde 2024.

E, no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o Tribunal de origem
reiterou que (fl. 133):
A decisão foi expressa ao dispor que o imóvel comercial não é protegido
pela impenhorabilidade do bem de família, conforme estabelecido na
A proteção conferida ao bem de família aplica-se
Lei no 8.009/1990.
exclusivamente ao imóvel residencial que sirva como moradia do devedor e
de sua família.
A despeito de o agravante alegar que reside no imóvel, onde funciona o seu
espaço de eventos, não cuidou de comprovar de forma efetiva as suas
alegações. Também não demonstrou que depende dos apontados aluguéis
para sua subsistência.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que diz respeito à alegada ofensa do art. 5o da
a Corte
Lei n. 8.009/1990,
concluiu que (fl. 133):
a quo
[...] o imóvel comercial não é protegido pela impenhorabilidade do bem de
família [...].
A despeito de o agravante alegar que reside no imóvel, onde funciona o seu
espaço de eventos, não cuidou de comprovar de forma efetiva as suas
alegações. Também não demonstrou que depende dos apontados aluguéis
para sua subsistência.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias, a respeito da
ausência de comprovação efetiva de que o agravante "reside no imóvel, onde funciona
o seu espaço de eventos" (fl. 133), seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54608711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:27
Código de Controle do Documento: 167b6686-cbe0-4dd5-921d-41e7ddb293e8

Relativamente aos argumentos acerca da suposta contrariedade ao direito
do recorrido ao "modo menos gravoso na expropriação de seus bens" e à "ordem de
preferência sobre os recebíveis da locação do imóvel de uso comercial" (fl. 80), bem
como à afronta aos arts. 805 e 835 do CPC, as teses e o conteúdo normativo de tais
dispositivos não foram apreciados pelo Tribunal
, apesar da oposição de
a quo
embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento,
incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
No mais, constata-se que, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de
violação do
do CPC não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não
art. 371
a quo
invocada na origem. Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a
Súmula n. 211/STJ.
Mesmo que fosse superado o referido óbice, quanto aos arts. 371, 805 e
835 do CPC, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido
violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para
tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente,
bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
Contudo, a parte não indicou o artigo de lei a que teria sido conferida a
suposta interpretação dissonante.
Incide, portanto, a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porquanto não foram fixados nas instâncias originárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:27
Código de Controle do Documento: 167b6686-cbe0-4dd5-921d-41e7ddb293e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.087.895 / SP
Número Registro: 2025/0359633-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005233220208260577 10135500720168260577 23449488020248260000 5233220208260577
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A G G B
ADVOGADOS : HAROLDO PEREIRA RODRIGUES - SP169401
ANA PAULA DIAS RODRIGUES - SP194704
VALÉRIA BRAZ DE BASTOS POSTAL - SP191680
JULIANO DIAS PIRES - SP390280
AGRAVADO
: B B S DE A
ADVOGADOS : GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
HENRIQUE BORBA OLDONI - SP444044
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - BEM DE FAMÍLIA (VOLUNTÁRIO)
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: 3931470c-0330-42d2-ad55-3c41df6a2d42

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:24
Código de Controle do Documento: 3931470c-0330-42d2-ad55-3c41df6a2d42